Tribunal: TJDFT
Processo: 0733755-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0733755-31.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AVANT CAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA AGRAVADO: ISMAEL DIAS DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Avant Car Comércio de Veículos Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras que decretou a sua revelia. A agravante alega ainda que a decisão agravada desconsiderou procuração válida e decretou a revelia, o que configura cerceamento de defesa. Defende a regularidade da procuração apresentada, com base nos arts. 75, inc. VIII, 76, § 2o, 105 e 277 do Código de Processo Civil, e no art. 5o, inc. LV, da Constituição Federal. Pede a reforma da decisão para afastar a revelia e reconhecer a validade da procuração. A agravante foi intimada para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do recurso e defendeu o seu conhecimento (id 75699014). Brevemente relatado, decido. O juízo de admissibilidade exercido nos autos revela a impossibilidade de conhecimento do agravo de instrumento. O agravo de instrumento foi interposto contra a decisão que decretou a revelia do agravante. A decisão impugnada no presente recurso não versa sobre as hipóteses previstas no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, razão pela qual o recurso é incabível. A tese da taxatividade mitigada fixada no Tema Repetitivo no 988 do Superior Tribunal de Justiça é inaplicável ao presente caso, pois as questões mencionadas podem ser alegadas em eventual apelação ou em contrarrazões, o que afasta a urgência necessária para a mitigação da taxatividade das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. O não conhecimento de recurso inadmissível, como é a hipótese dos autos, decorre do disposto no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, não conheço do recurso com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator